Tribunal: TJSP
Processo: 1004984-09.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização - Cancelamento de voo – Inadimplemento contratual - Responsabilidade objetiva da transportadora – Admissibilidade – Inteligência do art. 22, "caput" e parágrafo único, do CDC – Contrato de transporte traz implícita obrigação de resultado - A não obtenção desse resultado importa no inadimplemento das obrigações assumidas e a responsabilidade pelo dano

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização - Cancelamento de voo – Inadimplemento contratual - Responsabilidade objetiva da transportadora – Admissibilidade – Inteligência do art. 22, "caput" e parágrafo único, do CDC – Contrato de transporte traz implícita obrigação de resultado - A não obtenção desse resultado importa no inadimplemento das obrigações assumidas e a responsabilidade pelo dano ocasionado - Responsabilidade objetiva da ré configurada – Alegação de cancelamento de voo decorrente de impedimento operacional – Falta de assistência material adequada pela ré – Atraso superior a 10 horas - Dano moral – Ocorrência - Prova - Desnecessidade – Basta a prova do fato que gerou a dor – Dano "in re ipsa" – Indenização fixada em R$ 4.000,00 – Redução - Inadmissibilidade – Majoração para R$ 10.000,00 não é possível – Pretensão exagerada – Indenização majorada para R$ 7.000,00 – Atualização monetária a partir da data deste acórdão - Sentença parcialmente reformada - Honorários recursais - Cabimento – Honorários recursais – Cabimento - Honorários advocatícios impostos à ré majorados de 11% para 15% do valor da condenação, em observância ao art. 85, § 11, do CPC/2015 – Recurso do autor parcialmente provido e recurso da ré desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000001958
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004984-09.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelado MARCIO TSUYOSHI GINOZA, é apelado/apelante
TAM - LINHAS AÉREAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso da ré, com observação e
deram parcial provimento ao recurso do autor. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS
CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004984-09.2020.8.26.0002 -Voto no
2
VOTO No: 45324
APEL.No: 1004984-09.2020.8.26.0002
COMARCA: São Paulo
APTE. : Márcio Tsuyoshi Ginoza
APDA. : Tam Linhas Aereas S/A
SENTENÇA DA JUÍZA: Vanessa Sfeir
RESPONSABILIDADE CIVIL Indenização
- Cancelamento de voo
Inadimplemento
contratual - Responsabilidade objetiva da
transportadora

Admissibilidade

Inteligência do art. 22, “caput” e parágrafo
único, do CDC Contrato de transporte traz
implícita obrigação de resultado - A não
obtenção
desse
resultado
importa
no
inadimplemento das obrigações assumidas e a
responsabilidade pelo dano ocasionado -
Responsabilidade objetiva da ré configurada
Alegação de cancelamento de voo decorrente
de impedimento operacional
Falta de
assistência material adequada pela ré Atraso
superior a 10 horas - Dano moral Ocorrência
- Prova - Desnecessidade Basta a prova do
fato que gerou a dor
Dano “in re ipsa”

Indenização fixada em R$ 4.000,00 Redução
- Inadmissibilidade
Majoração para R$
10.000,00
não
é
possível

Pretensão
exagerada
Indenização majorada para R$
7.000,00
Atualização monetária a partir da
data deste acórdão - Sentença parcialmente
reformada - Honorários recursais - Cabimento
Honorários recursais
Cabimento -
Honorários
advocatícios
impostos
à
ré
majorados de 11% para 15% do valor da
condenação, em observância ao art. 85, § 11,
do CPC/2015 Recurso do autor parcialmente
provido e recurso da ré desprovido, com
observação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004984-09.2020.8.26.0002 -Voto no
3
1. Recursos de apelação contra a sentença que julgou
parcialmente procedente esta ação e condenou a companhia aérea ré a
pagar indenização por dano moral de R$ 4.000,00 ao autor, atualizados
monetariamente da data do arbitramento e acrescidos de juros
moratórios de 1% ao mês (também do arbitramento), mais as custas
processuais e os honorários advocatícios fixados em 11% sobre o valor
da condenação.
Sustenta a ré que o cancelamento do voo foi
motivado por condições climáticas desfavoráveis e, por isso, não deve
ser responsabilizada. Pede que se afaste a sua condenação ou,
alternativamente, se reduza o valor indenizatório.
Pretende o autor, também recorrente, a majoração do
valor da indenização e dos honorários devidos ao seu advogado.
Recursos tempestivos e bem processados, com
contrarrazões do autor.
2.1. O apelante reclama indenização por dano moral
pelo cancelamento do voo Natal-Guarulhos, o que ocasionou, até a sua
chegada no destino final, um atraso de 10 horas, sem que lhe fosse
prestada assistência.
A ré reconheceu o cancelamento do voo por
condições meteorológicas desfavoráveis: “a parte ré forneceu toda a
assistência material a parte requerente, tanto com fornecimento de
alimentação, como de hospedagem, razão pela qual não há que se falar
em ato ilícito ou em dano moral indenizável.” (cf. fl. 67).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004984-09.2020.8.26.0002 -Voto no
4
Ela não provou, contudo, ter adotado providências
necessárias e razoáveis para que o autor pudesse esperar a solução do
problema com algum conforto, nem lhe ofereceu outro voo com maior
antecedência, sendo evidente o descaso com o passageiro.
Não é esse o tipo de tratamento que se espera de
companhias aéreas.
Deveria a transportadora-ré informar a previsão do
horário da próxima decolagem e prestar ao passageiro a apropriada
assistência.
A Resolução 141, de 09-3-2010, da ANAC (Agência
Nacional de Aviação Civil), nos casos de atraso, cancelamento ou
interrupção de voo assegura ao passageiro o direito de receber do
transportador a devida assistência material.
Estabelece o art. 14 da referida Resolução:
“Nos casos de atraso, cancelamento ou interrupção de
voo, bem como de preterição de passageiro, o transportador deverá
assegurar ao passageiro que comparecer para o embarque o direito a
receber assistência material. §1o - A assistência material consiste em
satisfazer as necessidades imediatas do passageiro, gratuitamente e de
modo compatível com a estimativa do tempo de espera, contados a partir
do horário de partida originalmente previsto, nos seguintes termos: I
superior a 1 (uma) hora: facilidade de comunicação tais como ligação
telefônica, acesso a internet, ou outros; II superior a 2 (duas) horas:
alimentação adequada; III superior a 4 (quatro) horas: acomodação em
local adequado, traslado e, quando necessário, serviços de hospedagens
(...)”.
Responde, pois, a ré pela indenização, pois incide o
CDC e há responsabilidade objetiva do fornecedor pelo fato do produto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004984-09.2020.8.26.0002 -Voto no
5
e do serviço (cf. arts. 12 a 14, do CDC), bem como por vícios dele
decorrentes (cf. arts. 18 a 20, 21, 23 e 24, também do CDC), resultando
o dever de indenizar do risco integral de sua atividade econômica.
No caso das empresas de transporte aéreo, por se
tratar de prestação de serviço público, incide a regra do art. 22 do CDC:
“Os órgãos públicos, por si ou suas empresas,
concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de
empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados,
eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”.
Quanto à responsabilidade pelos danos, diz o
parágrafo único do mesmo artigo:
“Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das
obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a
cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste
código”.
Adotou-se, portanto, às empresas prestadoras de
serviços públicos
como o de transporte aéreo - a responsabilidade
objetiva integral pelos danos causados aos seus passageiros, que
prescinde da discussão acerca da culpa da fornecedora.
Ademais, a ré não deu assistência ao passageiro, o
que configura inadimplemento contratual e consequente falha na
prestação do serviço, pois assumiu obrigação de resultado (transportar o
cliente com a sua bagagem ao destino e horário previstos). E a não
obtenção desse resultado importa no inadimplemento das obrigações
assumidas e na responsabilidade pelo dano ocasionado.
“O contrato de transporte constitui obrigação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004984-09.2020.8.26.0002 -Voto no
6
resultado. Não basta que o transportador leve o transportado ao destino
contratado. É necessário que o faça nos termos avençados (dia, horário,
local de embarque e desembarque, acomodações, aeronave etc.)” (cf.
REsp 151401/SP, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 01-7-2004
p. 188).
Nem as condições meteorológicas desfavoráveis
eximem a ré de prestar assistência material a seu passageiro, em caso de
cancelamento/atraso de voo.
Neste sentido decidiu este Tribunal:
“Apelação. Transporte aéreo nacional. Ação de
reparação por danos morais e materiais. Problemas de sinalização no
aeroporto que não excluem a responsabilidade de prestar assistência aos
passageiros. Prestação dos serviços de forma deficitária. Fatos alegados
pelos autores incontroversos, diante da ausência de impugnação
específica. Incidência dos artigos 341 e 373, II, do CPC. Ocorrência de
dano moral. Transtornos suportados pelos autores que fogem ao mero
aborrecimento. Quantum adequadamente arbitrado. Litigância de má-fé
não caracterizada. Não preenchimento dos requisitos legais. Sentença de
procedência
mantida.
Recurso
desprovido.”
(cf.
Apel.
1055773-43.2019.8.26.0100, rel. Des. Pedro Kodama, 37a Câmara de
Direito Privado, j. em 05-2-2020).
“ATO ILÍCITO E DEFEITO DE SERVIÇO

Reconhecimento: (a) da existência de ato ilícito e defeito de serviço da
parte ré transportadora, consistente (a.1) no cancelamento do voo
contratado e (a.2) no descumprimento do prestar assistência material
adequada às partes autoras de informação, alimentação, acomodação e
transporte do aeroporto até o local da acomodação, no período superior a
quatro horas, em que permaneceram no aeroporto anterior à
comunicação do cancelamento do voo, como, no posterior, dado que as
partes autoras tiveram que diligenciar por acomodação em hotel,
porquanto aquele para o qual foram encaminhados pela transportadora
aérea não tinha disponibilidade de vagas; e (b) que nenhuma prova
produzida permite o reconhecimento de que (b.1) o cancelamento do
voo contratado pelas partes autora, no trajeto de São Paulo/SP a
Nevegantes/SC, decorreu de "mau tempo na origem (Congonhas)",

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004984-09.2020.8.26.0002 -Voto no
7
como afirmado na contestação, nem de "condições meteorológicas no
destino", como informado no aeroporto, (b.2) nem da culpa exclusiva de
terceiro ou culpa exclusiva ou parcial da parte autora, nem mesmo a
ocorrência de caso fortuito ou força maior, para excluir a
responsabilidade da transportadora ré pelos danos do ilícito e defeito de
serviço reconhecido, visto que a "readequação da malha aérea" e "falta
de tripulação", em razão de carga horário de trabalho diário, configura
fortuito interno, porquanto relacionado à organização e aos riscos da
atividade desenvolvida pela ré transportadora, e consequentemente, não
têm o condão de excluir a responsabilidade desta pelos danos
resultantes. RESPONSABILIDADE CIVIL Configurado o ato ilícito e
defeito de serviço da parte ré transportadora, consistente no
cancelamento do voo contratado e no descumprimento do prestar
assistência material adequada às partes autoras de informação,
alimentação, acomodação e transporte do aeroporto até o local da
acomodação, e não caracterizada nenhuma excludente de sua
responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a
condenação da transportadora aéreas na obrigação de indenizar as partes
autoras passageiras pelos danos decorrentes do ilícito em questão.
DANO MATERIAL Ao contrário do alegado pela parte ré apelante, as
partes autoras não desistiram de prosseguir viagem, pura e
simplesmente, mas sim optaram por não prosseguir e enjeitaram o voo
em substituição oferecido, por inútil essa prestação, como autoriza o art.
395, § único, do CC, eis que a hipótese dos autos não envolve simples
mora, mas inadimplemento absoluto, visto que as partes autoras ficaram
impossibilitadas de aproveitar o passeio contratado no Parque Beto
Carreiro, dado que "as entradas estavam compradas para o dia
26/01/2019 e a oferta de voos da requerida era para o dia 26 no começo
da tarde" Os gastos demonstrados nos autos das partes autoras com
ingressos e estadia em hotel, dos quais não puderam usufruir, em razão
do cancelamento do voo objeto da ação, e com a hospedagem e
transporte até o hotel, no qual se hospedaram, em razão da falta de
disponibilidade de vagas no hotel indicado pela parte ré transportadora,
constituem dano material indenizável, porquanto implicaram em
diminuição do patrimônio das partes autoras Reforma, em parte, da r.
sentença, para reduzir o valor da indenização por danos materiais à
quantia demonstrada nos autos, com incidência de correção monetária a
partir das datas dos respectivos pagamentos. DANO MORAL O ato
ilícito e defeito de serviço da parte ré transportadora, consistente no
cancelamento do voo contratado e no descumprimento do prestar
assistência material adequada às partes autoras de informação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004984-09.2020.8.26.0002 -Voto no
8
alimentação, acomodação e transporte do aeroporto até o local da
acomodação, constitui, por si só, fato gerador de dano moral, porquanto
com gravidade suficiente para causar desequilíbrio do bem-estar e
sofrimento psicológico relevante - Mantida a condenação da ré apelante,
ao pagamento de indenização por dano moral fixada na quantia de
R$5.000,00, para cada autor, com incidência de correção monetária a
partir da data do arbitramento. Recurso provido, em parte.”(cf. Apel.
1001385-80.2019.8.26.0266, rel. Des. Rebello Pinho, 20a Câmara de
Direito Privado, j. em 28-5-2020).
“Responsabilidade civil Transporte aéreo Atraso
de voo Dever de assistência aos passageiros - Danos morais. O atraso
de voo causado por problemas técnicos ou mecânicos na aeronave é apto
a causar danos morais, mormente havendo falha na prestação de
assistência aos passageiros. Danos morais. Autores que suportaram dor
psicológica em função do ocorrido e não meros aborrecimentos. Para a
fixação do quantum indenizatório, levam-se em conta determinados
critérios baseados nas condições econômicas e sociais das partes, na
intensidade do dano, e ainda os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade. Ação procedente. Recurso parcialmente provido para
majorar a indenização para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais),
Importância a ser repartida igualmente entre os demandantes (cf. Apel.
no 1015348-03.2016.8.26.0577, rel. Des. Itamar Gaino, 21a Câmara de
Direito Privado).
2.2. O dano moral prescinde de prova, pois é
presumido em logos períodos de atraso de voo (dano “in re ipsa”).
A doutrina inclina-se no sentido de conferir à
indenização do dano moral caráter dúplice, tanto punitivo do agente,
quanto compensatório em relação à vítima (cf. Caio Mário da Silva
Pereira, Responsabilidade Civil, Forense, 1989, p. 67). A vítima de lesão
a direitos de natureza não patrimonial (CF, art. 5o, incisos V e X) deve
receber uma soma que lhe compense a dor e a humilhação sofridas,
arbitrada segundo as circunstâncias. Não deve ser fonte de
enriquecimento, nem ser inexpressiva (cf. autor, ob. e p. cit.), sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004984-09.2020.8.26.0002 -Voto no
9
meramente arbitrável.
Ainda que se abstraia a ideia de produzir no causador
do mal um impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado,
persiste a necessidade da reparação pecuniária, como medida apta a
compensar a sensação de dor do ofendido com uma sensação agradável
em contrário, a ponto de a paga em dinheiro representar-lhe uma
satisfação, moral ou psicológica, capaz de neutralizar ou remediar o
sofrimento impingido.
Esta Câmara tem procurado, dentro do possível,
estabelecer critério objetivo de arbitramento de indenização, conforme
seja de pequena, média ou grande intensidade o dano moral, com base
na regra de experiência fundada no que habitualmente ocorre na psique
do homem médio. E bem certo é que se devem considerar certos
parâmetros para o fim de arbitramento da verba reparatória, como as
condições financeiras e sociais das partes e a intensidade do dano,
buscando-se, por meio da reparação, dar conforto psicológico à vítima e,
ao mesmo tempo, sancionar o causador do fato danoso, a fim de que
tome a devida cautela no exercício de sua atividade e evite a
reincidência.
Sopesados esses fatores e, presente a necessidade de
se atentar para que o arbitramento se opere sem abusos ou exageros, a
indenização é elevada de R$ 4.000,00 para R$ 7.000,00 [corrigidos
monetariamente pela Tabela Prática deste Tribunal de Justiça a partir da
data deste acórdão (conforme súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros
de mora de 1% ao mês desde a citação, por se tratar de responsabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004984-09.2020.8.26.0002 -Voto no
10
contratual (cf. art. 405 do CC/2002)].
A pretensão indenizatória deduzida na petição inicial
e na apelação (R$ 10.000,00) é exagerada, não podendo o autor tirar
proveito do ilícito.
2.3. A fixação da verba honorária em 11% sobre o
valor da condenação é mantida, em razão da simplicidade da demanda,
não se justificando a pretendida majoração.
2.4. O art. 85, § 11, do CPC/2015, vigente à época da
interposição do recurso, dispõe:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado
em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a
6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários
devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Como o recurso da ré foi desprovido, os honorários
advocatícios a ela impostos pela sentença são majorados de 11% para
15% sobre o valor condenação.
3. Posto isso, o meu voto nega provimento ao recurso
da ré (com observação) e dá parcial provimento ao recurso do autor.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator